Tribunal: STF
Processo: ARE 1462929
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 14) contra capítulo de acórdão (eDOC 17) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim ementado:



    EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — Desapropriação — Pretensão da Fazenda no sentido de que os cálculos dos juros e correção monetária sejam feitos nos termos da Lei n° 11.960/2009, bem como seja aplicada a Súmula Vinculante n° 17 do STF — Descabimento — Decisão acobertada pela coisa julgada — Ademais, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça considera os juros de mora como instituto de direito material, devendo ser observada a data da propositura da demanda para fins de fixação, sob pena de violação do princípio tempus regit actum — Outrossim, os valores inadimplidos não recebem o benefício previsto na Súmula referida — Decisão mantida — Recurso desprovido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao não afastar a incidência de juros moratórios no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar ao caso a Súmula Vinculante n. 17.



    Requer, ao final, seja provido o apelo excepcional “para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se a súmula vinculante 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios de 1.° de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento)” (eDOC 14, fl. 10).



    Em contraminuta, a parte recorrida pugna pela inadmissão do excepcional ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    Considerando os Temas de repercussão geral n. 810 e 1.037 do Supremo Tribunal Federal e, ainda, o Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido em acórdãos da 12º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sob fundamento da prevalência da coisa julgada (eDOC 21 e e-DOC 24).



    Não admitido o apelo extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 26), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 30), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a Corte de origem aquiesce, no caso, com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021. 



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para afastar, na espécie, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente